Tribunal: TJES
Processo: 0017354-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017354-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: CHARLES AUGUSTUS FIGUEIRA LOPES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017354-70.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

EMBARGADO: CHARLES AUGUSTUS FIGUEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. RECUSA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que rejeitou a preliminar de irregularidade formal e negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou rescindido o contrato de consórcio, determinou a restituição imediata das parcelas pagas e fixou indenização por danos morais em favor de Charles Augustus Figueira Lopes. A embargante alega omissão quanto à análise de crédito e garantias, contradição na restituição imediata dos valores e ausência de fundamentação sobre o dano moral e seu quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não examinar a necessidade de análise de crédito e garantias complementares; (ii) estabelecer se há contradição quanto à restituição imediata das parcelas pagas; e (iii) determinar se houve ausência de fundamentação na fixação e na manutenção da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as alegações das partes, concluindo pela abusividade da cláusula que condiciona a liberação da carta de crédito à inexistência de restrições de crédito anteriores à adesão, por violar o princípio da boa-fé objetiva e o Código de Defesa do Consumidor.

5. A restituição imediata dos valores pagos foi devidamente fundamentada na distinção entre desistência voluntária do consorciado (objeto do REsp nº 1.119.300/RS) e rescisão contratual imputável à administradora, hipótese em que é cabível a devolução integral e imediata das quantias pagas.

6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais foi considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, inexistindo omissão ou contradição na fundamentação.

7. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. O uso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios legais, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já examinados.

2. É cabível a restituição imediata dos valores pagos quando a rescisão contratual decorre de culpa da administradora de consórcio.

3. A cláusula que condiciona a liberação da carta de crédito à inexistência de restrição anterior à adesão do consorciado é abusiva, por violar a boa-fé objetiva e o dever de informação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.08.2009.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017354-70.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

EMBARGADO: CHARLES AUGUSTUS FIGUEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - IRREGULARIDADE FORMAL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1. - A mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. - A negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado que vem pagando pontualmente as parcelas mensais do consórcio, sob o argumento de existir restrição em seu nome por motivos não relacionados ao contrato celebrado com a apelante, constitui prática ilícita ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar de cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

3. - Se o nome do consumidor já se encontrava negativado nos cadastros de inadimplentes ao tempo da adesão ao contrato de consórcio, reputa-se abusiva a cláusula que estabelece a impossibilidade de entregar-lhe a carta de crédito após a sua contemplação, com fundamento justamente em sua incapacidade econômica pelo fato de ter seu nome estar inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por violar o princípio da boa-fé contratual. Constatada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão do contrato de consórcio, os valores pagos devem ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso.

4. - A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. - Tratando-se de relação contratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.

6. - Recurso desprovido.

(TJES – AP nº 0017354-70.2019.8.08.0035, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 04/12/2024)

No caso em apreço, não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois examinou as alegações deduzidas pelas partes, expondo com clareza as razões que conduziram ao desprovimento do recurso da embargante Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Ao contrário do alegado, o acórdão foi expresso ao consignar que
“Cuidando-se de contrato de consórcio, a negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado, que tem pago pontualmente as parcelas, sob o argumento de existir restrição em seu nome é prática ilícita, ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar de cláusula abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor.”

Quanto à restituição dos valores pagos, o voto condutor estabeleceu expressamente a distinção da hipótese em exame, afastando a aplicação da tese firmada no REsp nº 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Isso porque não se cuida de desistência voluntária do consorciado, mas sim de rescisão contratual imputável à administradora embargante, que incorreu em violação aos deveres de informação e de boa-fé objetiva, ao deixar de esclarecer que eventual restrição de crédito por outra motivação obstaria a liberação do bem objeto do financiamento.

Conforme consignado no voto condutor:

“Esclareça-se, por outro lado, que a Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp. nº 1.119.300/RS, Relator Ministros Luís Felipe Salomão, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano:

[...]

Todavia, não se aplica à hipótese tal entendimento, eis que não se trata de simples desistência do consorciado apelado e, sim, da rescisão do contrato por culpa da apelante que violou o dever de informação e mesmo o de boa-fé objetiva, ao não informar de que a restrição ao crédito por outra motivação impediria a entrega do bem financiado.

Trata-se, pois, de caso em que a rescisão do contrato importa na devolução imediata dos valores pagos integralmente e sem o desconto de qualquer taxa ou encargos, porque culpada pela rescisão contratual a apelante.”

Ressaltou-se, ademais, que o valor arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, inexistindo,
igualmente,
qualquer omissão quanto a esse ponto.

Conclui-se que a recorrente não demonstrou a existência de nenhuma contradição interna no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão por ter sido contrária à tese por ela defendida, revelando o intuito de rediscutir as questões decididas, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)